Tribunal: TJMT
Processo: 1037562-56.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037562-56.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ODETE SILVA DE ANDRADE - CPF: 595.029.321-53 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLINICA DE TRATAMENTO E PESQUISA EM HEMATOLOGIA LTDA - CNPJ: 12.981.527/0002-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO – REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC – PERDA DO OBJETO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Agravante não trouxe elementos novos que pudesse infirmar a decisão hostilizada, visto que os argumentos expostos não foram suficientes para ensejar a mudança na decisão proferida.

2. De acordo com a sistemática processual civil, não há perda do objeto, quando o paciente abandona o tratamento e, sim improcedência do pedido.

3. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ODETE SILVA DE ANDRADE, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação no 1037562-56.2019.8.11.0041, que negou provimento com fulcro no art. 932, do CPC.

Alega que, no caso dos autos, o medicamento foi fornecido para autora mediante provimento liminar, sendo que foram realizadas ao todo 11 (onze) sessões de quimioterápica através da tutela concedida nos autos, ao longo dos anos de 2019, 2020 e 2021.

Aponta que, “ao contrário do que restou decidido na decisão agravada, o fato do tratamento ter sido encerrado pelos médicos da agravante, não enseja a improcedência do pedido, mas no julgamento do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual”.

Assenta ainda, que “com fundamento no princípio da causalidade, a inversão do ônus da sucumbência, com a consequente condenação da parte Recorrida, quem deu à propositura da ação, ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados entre 8% e 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte Recorrente ao longo dos 11 (onze) ciclos de quimioterapia realizados, comprovados pelos alvarás expedidos nos autos, conforme critérios estabelecidos pelo Art. 85, §2o e nos §3o, inciso II, e §4o, inciso III, todos do Código Processual Civil.”

Pugna ao final, pela retratação da decisão para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, por fato superveniente, e a condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, ou que, na ausência de retratação, seja encaminhado a E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravo é cabível contra decisões monocráticas do relator, a fim de levar a questão a julgamento pelo órgão colegiado do Tribunal, sendo regulado pelo art. 1021, do CPC.

O recurso não comporta o provimento almejado, porquanto as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.

Isso porque, a irresignação quanto a violação a sistemática processual civil, não se sustenta, porque, não houve a perda objeto, mas sim, um total “descaso com a demanda e seus trâmites e demonstra a indiferença do Apelante quanto aos efeitos da judicialização da saúde, ”como apontou a Procuradoria Geral de Justiça,
sic.

A decisão unipessoal, ora hostilizada é didaticamente explicativa, não ensejando, qualquer reparo:

[...] Isso porque, a Apelante, fazia uso dos medicamentos Revlimid 10 mg. e Mabthera 100 mg. e 500 mg, para tratamento oncológico de portadora de Linfoma Não Hodgkin (CID 10 C83.5) em fase refratária, diagnosticado em 2015, contudo, deixou de utilizar o medicamento e não informou o Poder Público.

Assim, realmente, não há que se falar em perda do objeto, como bem assentou o Juízo monocrático:

[...]- Preliminar – perda de objeto:

Consta da petição id. 54158219 informação sobre a realização do ‘11o e último ciclo de tratamento com os fármacos vindicados’. Em seguida, a autora pede a extinção do processo pela perda superveniente do interesse de agir.

Essa pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque inexiste a pretendida perda superveniente do interesse de agir. O que se tem, em decorrência do compromisso com a verdade, é que a autora realizou, conforme ela afirma, o ‘11o e último ciclo de tratamento com os fármacos vindicados’ [id. 54158219].

Inclusive, a Procuradoria Geral de Justiça em seu judicioso parecer corrobora do mesmo entendimento, o qual adoto como razão de decidir
:

[...]
Ao compulsar os autos, percebe-se que a Recorrente deixou de fazer uso da medicação postulada sem sequer informar ao poder judiciário, sendo a situação informada por meio da Procuradoria-Geral do Estado com esteio no Memorando n. 00984/2021/COFADEX/SAF/SES-MT/AB.

No caso,
a Farmácia de Demanda Extraordinária contatou o patrono da parte para tomar conhecimento da ausência da usuária e, nesse momento, informou que a medicação foi suspensa pelo médico
.

Os fatos apontam descaso com a demanda e seus trâmites e demonstra a indiferença do Apelante quanto aos efeitos da judicialização da saúde.

Além disso, de bom tom reportar que a parte postulou fármaco para seu tratamento sem ao menos comprovar sua essencialidade e sem demonstrar a ineficiência dos medicamentos ofertados pelo SUS e,
como bem colocado pelo juízo de piso os custos e recursos do Sistema Único de Saúde são finitos e devem ser sopesados, o que impede o seu uso de acordo com os critérios pessoais dos usuários. [...]

Ademais, considerando que concessão de tutela de urgência, não é possível a interpretação no sentido de perda do objeto (ausência de interesse de agir), eis que, em razão da natureza provisória de tal provimento judicial, o mesmo pode ser ratificado ou revertido, em cognição exauriente.

No caso, os efeitos da liminar perpetraram até a sentença, ou melhor até que o Poder Público, descobrir, a desnecessidade do fornecimento do medicamento, causando prejuízo a toda coletividade, demonstrado, como bem consignou a Procuradoria de Justiça “descaso com a demanda e seus trâmites e demonstra a indiferença do Apelante quanto aos efeitos da judicialização da saúde.”

Dado o julgamento do recurso, mantenho a sentença com relação a fixação dos honorários sucumbenciais.

Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo..[...]

Quanto aos honorários, também, não merece, qualquer reparo, pois a condenação deve permanecer nos moldes consignados na sentença, uma vez que o feito foi julgado improcedente.

Em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão, razão pela qual, ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022